Tribunal: TJSP
Processo: 0120746-68.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para o medicamento Revlimid (lenalidomida), em virtude de ser importado e não nacionalizado - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a afastar a obrigação das operadoras de fornecer medicamento não registrado na ANVISA - Retorno dos autos para reapreciação - Resultado que afeta o resultado da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para o medicamento Revlimid (lenalidomida), em virtude de ser importado e não nacionalizado - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a afastar a obrigação das operadoras de fornecer medicamento não registrado na ANVISA - Retorno dos autos para reapreciação - Resultado que afeta o resultado da demanda, diante da existência de vinculação legal - Assim, à época da propositura da ação, não havia obrigação de cobertura do medicamento prescrito - Porém, o superveniente registro na ANVISA impõe o fornecimento a partir de então - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0120746-68.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSI -
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, é
apelado ILCE RIBEIRO FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0120746-68.2012.8.26.0100 -Voto no 37.187
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0120746-68.2012.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Ação:
Plano de Saúde - Obrigação de Fazer
Apte(s):
Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Apdo(a)(s):
Ilce Ribeiro Ferreira
Voto no 37.187
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para o
medicamento Revlimid (lenalidomida), em virtude de ser
importado e não nacionalizado - Matéria posta em análise
de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça a afastar a obrigação das operadoras de
fornecer medicamento não registrado na ANVISA -
Retorno dos autos para reapreciação - Resultado que afeta o
resultado da demanda, diante da existência de vinculação
legal - Assim, à época da propositura da ação, não havia
obrigação de cobertura do medicamento prescrito - Porém,
o superveniente registro na ANVISA impõe o fornecimento
a partir de então - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 337/344, de relatório adotado, que julgou a ação
procedente para condenar a ré na obrigação de custear o tratamento da autora
com o medicamento Revlimid (lenalidomida), bem como ao pagamento de multa
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo atraso no cumprimento de decisão
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0120746-68.2012.8.26.0100 -Voto no 37.187
3
Inconformada, apela a ré sustentando, em
resumo, que devem ser excluídas ou ao menos reduzidas as astreintes impostas
por suposto descumprimento de decisão judicial; que não há obrigação contratual
nem legal de cobertura de medicamento importado e não nacionalizado; que o
Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso; que, para
incidência da multa por ausência de pagamento voluntário em sede de
cumprimento de sentença, deve haver prévia intimação da ré na pessoa do seu
advogado; que os honorários advocatícios devem ser reduzidos; e que os juros
sobre os honorários sucumbenciais devem incidir apenas a partir da intimação da
fase executória (fls. 346/377).
Contrarrazões às fls. 397/432.
Por meio de acórdão de minha relatoria (fls.
508/514), a sentença de fls. 337/344 foi reformada apenas em parte, para que o
prazo de quinze dias estabelecido para pagamento da condenação sob pena de
multa seja contado a partir da intimação da ré, na pessoa de seu advogado, para
cumprimento da sentença.
A ré interpôs Recurso Especial (fls. 537/574)
insistindo: (i) na exclusão ou redução da multa imposta, (ii) no afastamento da sua
obrigação de fornecer cobertura para medicamento sem registro na ANVISA e (iii)
na incidência de juros sobre honorários sucumbenciais somente a partir da
intimação da fase de cumprimento de sentença.
Porém, sobreveio a notícia de julgamento dos
recursos especiais 1712163/SP e 1726563/SP, razão pela qual a Presidência da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para reapreciação da questão,
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 726/727).
É o relatório.
Consta dos autos que a autora precisou se
submeter a tratamento quimioterápico com o medicamento Revlimid
(lenalidomida), em virtude de quadro de Mieloma Múltiplo, tendo a ré se recusado
a custeá-lo, uma vez que à época não possuía registro na Anvisa.
A análise da matéria apresentada suscitou, ao
longo dos anos, confrontos e divergências, sendo que, até então, prevaleceu
posição semelhante à consagrada pelo douto magistrado a quo, inclusive nas
sustentações das diversas relatorias que assumi.
Neste sentido, não obstante a ausência de
registro de determinados medicamentos na Anvisa, era reconhecido o dever da
operadora do plano de saúde de fornecê-los aos seus beneficiários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0120746-68.2012.8.26.0100 -Voto no 37.187
4
Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça,
considerando a previsão do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, diante da
multiplicidade dos recursos tratando de mesma matéria, durante julgamento de
dois recursos especiais atribuiu o rito dos repetitivos (tema 990) tendo, por
unanimidade, firmado a tese de que “As operadoras de plano de saúde não
estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”1.
De acordo com o voto condutor do i. Ministro
Moura Ribeiro, a importação de medicamentos não registrados na ANVISA
constitui infração de natureza sanitária e está, inclusive, tipificada como crime.
Neste sentido, tendo em vista que as normas do Código de Defesa do Consumidor
se aplicam apenas subsidiariamente aos planos de saúde (nos termos do art. 35-G
da Lei no 9.656/98), pelos critérios da especialidade e da cronologia devem
prevalecer as normas de controle sanitário, que visam ao bem comum.
Restou
destacado,
ainda,
que
“a
obrigatoriedade do registro é essencial à garantia à saúde pública, tendo em conta
que tal medida é fundamental para atestar a segurança e a eficácia do
medicamento”.
Assim, à época da propositura da ação a ré
não possuía obrigação legal de fornecer o medicamento prescrito às fls. 47/48.
Por outro lado, em consulta ao site da
ANVISA, é possível verificar que o medicamento em questão veio a ser registrado
em 26 de dezembro de 2017, encontrando-se válido até hoje.
Neste sentido, certo é que a ré se tornou
obrigada a custear o tratamento da autora com Revlimid (lenalidomida) de 26 de
dezembro de 2017 até quando for necessário.
Desta forma, o acórdão de fls. 508/514
comporta retratação, para que a sentença de fls. 337/344 seja reformada, julgando-
se a ação parcialmente procedente, para que a ré seja condenada a custear o
tratamento da autora com Revlimid (lenalidomida), de 26/12/2017 até quando for
necessário.
Por consequência, resta afastada a multa
imposta em face da ré pela omissão verificada em período anterior a 26/12/2017.
Por fim, tendo em vista que, à época da
propositura da ação, se apresentava legítima a negativa de fornecimento do
medicamento em questão, conclui-se que a ré não deu causa à lide. O direito da
autora é superveniente à data do pedido, razão pela qual resta invertido o ônus da
1 REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/11/2018, DJe 26/11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0120746-68.2012.8.26.0100 -Voto no 37.187
5
sucumbência, mantidos os honorários advocatícios arbitrados na decisão
recorrida.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente